Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA. GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante e defira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a dificuldade financeira da parte.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos realizados com vistas ao incremento da atividade mercantil de pessoa jurídica postulante da benesse, sobretudo quando, em razão da ausência de comprovação de sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, não é caso de mitigação da teoria finalista.
3. Se os pedidos monitórios foram julgados improcedentes por falta de prova escrita da dívida e não em razão do reconhecimento de obrigação paga ou inexistente, não há que se falar em repetição de indébito, em razão da ausência dos requisitos cumulativos previstos no artigo 940 do Código Civil.
4. Nas hipóteses em que as ações monitórias e executivas são extintas por falta de provas e em que a baixa do protesto poderia ter sido providenciada pela parte postulante, descabida compensação por danos morais em razão da ausência de lesão aos direitos da personalidade e de ocorrência de ilícito civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.